Tribunal: TJMT
Processo: 1026378-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026378-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDVANILSON DE SOUZA SILVA - CPF: 711.493.471-80 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROBERTA POLICARPO FIGUEREDO - CPF: 014.637.491-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I – Caso em exame:
Habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Edvanilson de Souza Silva, preso preventivamente em razão de suposta prática de violência doméstica contra sua companheira R. P. F. A prisão foi decretada após audiência de custódia, tendo como autoridade apontada o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT). A impetração sustenta a ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, afirmando que a decisão se baseou apenas em juízo de valor e na gravidade abstrata do delito, sem examinar as peculiaridades do caso concreto. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como monitoração eletrônica.

II – Questão em discussão:
Verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à legalidade da fundamentação e à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III – Razões de decidir:
A prisão preventiva foi formalmente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos fatos imputados, que incluem suposta tentativa de homicídio, reincidência e histórico de violência doméstica contra a mesma vítima. A decisão ressaltou a existência de indícios suficientes de autoria, extraídos das declarações da vítima e de outros elementos constantes do auto de prisão em flagrante, como prontuário médico, relatório policial e laudo de lesões corporais, além da notícia de possível envolvimento do paciente com organização criminosa. O histórico de descumprimento de medidas protetivas e de reincidência em crimes da mesma natureza reforça a necessidade da segregação cautelar, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o
periculum libertatis
em casos de violência doméstica. A alegação de ausência de lesões corporais visíveis ou de supostas inconsistências no relato da vítima não prevalece sobre a presunção de veracidade dos elementos informativos colhidos no flagrante e sobre a necessidade de preservação da integridade física e psicológica da ofendida.

IV – Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria, gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de violência doméstica. A reincidência, o histórico de descumprimento de medidas protetivas e os relatos consistentes da vítima justificam a segregação cautelar.
A substituição da prisão por medidas alternativas exige demonstração de sua suficiência no caso concreto, o que não se verifica em hipóteses de violência reiterada contra a mesma vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, 312 e 313, I; Decreto-Lei n. 2.848/1940 (CP), arts. 129, § 13, 147 e 140; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 713.521/TO, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, DJe 10/06/2022; STJ, RHC 90.172/RJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Edvanilson de Souza Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT).

Narra, a impetrante, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 1o/08/2025, em razão de suposta prática dos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal, no contexto da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tendo como vítima sua companheira R. P. F.

A defesa (id.

305061895) sustenta que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação concreta, limitando-se a mencionar a gravidade abstrata do delito e a reincidência do paciente, sem demonstrar a atual necessidade da prisão. Argumenta, ainda, que não foram devidamente consideradas medidas cautelares diversas da prisão, como exige o art. 282 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido (id. 305163892).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id.

305393394) defendendo a legalidade da custódia, com fundamento na gravidade concreta do fato, na reiteração delitiva e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

A Procuradoria Geral de Justiça (id.

306212379), opinou pela denegação da ordem, ressaltando a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a inadequação de medidas cautelares alternativas, especialmente diante do histórico de descumprimento de medidas protetivas e da reincidência do paciente em crimes semelhantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
não comporta acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada em audiência de custódia realizada em 1o/08/2025, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147), injúria (art. 140) e lesão corporal cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13), todos do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/2006.

A decisão prolatada pela autoridade apontada como coatora apresenta fundamentação concreta e idônea, lastreada na gravidade efetiva da conduta imputada ao paciente, descrita de forma circunstanciada nos elementos constantes do auto de prisão em flagrante, especialmente o depoimento da vítima, prontuário médico, fotografias e laudo pericial preliminar.

Além da materialidade e de indícios suficientes de autoria, a custódia preventiva foi amparada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão: (i) da pluralidade de condutas supostamente praticadas; (ii) da reincidência específica em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, inclusive contra a mesma vítima; e (iii) de informações sobre possível vinculação do paciente a organização criminosa, conforme relatado pela ofendida.

A segregação cautelar também visa preservar a integridade física e psicológica da vítima, que manifestou temor real e objetivo de novas agressões, sendo inclusive orientada pela Polícia Judiciária Civil a não retornar à sua residência por razões de segurança.

A alegação defensiva de ausência de fundamentação concreta não procede. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de violência doméstica, a reincidência, o histórico de descumprimento de medidas protetivas e a gravidade concreta da conduta configuram fundamentos idôneos para a prisão preventiva, afastando a suficiência de medidas cautelares diversas (cf. STJ, RHC 90.172/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 16/06/2017, DJe 27/06/2017). Vejamos o julgado a seguir:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO DELITUOSO. GRAVIDADE DIFERENCIADA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMO DESPROVIDO. 1. Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para acautelar a ordem pública, vulnerada em razão da gravidade concreta do delito perpetrado. 2 . No caso, as circunstâncias em que praticados os delitos - em que o acusado, policial federal aposentado, após ameaçar a integridade física de sua esposa, em uma discussão familiar, buscou sua arma no porta-luvas do carro e efetuou disparo contra a cabeça da vítima, sua cunhada, ceifando-lhe a vida -, evidenciam a alta periculosidade do recorrente e denotam a presença do
periculum libertatis
exigido para a preventiva. 3. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos. 4 . Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(
STJ - RHC: 90172 RJ 2017/0257904-5, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2018).

Em julgado mais recente do Superior Tribunal de Justiça, é o entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência, impostas no contexto de violência doméstica, nos termos da Lei Maria da Penha. O paciente foi preso após violar as medidas protetivas em favor de sua ex-companheira e sua filha, mesmo após uso de tornozeleira eletrônica. A defesa alega que o descumprimento das medidas não justifica a prisão preventiva e questiona a verossimilhança das alegações da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de medidas protetivas de urgência é suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva do paciente e se as alegações de que as declarações da vítima seriam inverídicas e ausência de dolo justificariam a revogação da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva foi decretada de forma fundamentada, com base em fatos concretos, demonstrando a ineficácia das medidas protetivas anteriormente aplicadas para resguardar a integridade da vítima, considerando que o paciente descumpriu reiteradamente as determinações judiciais, mesmo ciente das restrições. 4. O descumprimento de medidas protetivas em casos de violência doméstica configura risco à segurança da vítima, sendo suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP, com base na Lei Maria da Penha. 5. A análise do dolo na conduta do paciente não foi debatida na instância de origem, impedindo a apreciação pela Corte Superior. Já a alegação de que as declarações da vítima não seriam veríficas não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, uma vez que demanda reexame fático-probatório, o que é vedado nesta sede. 6. A jurisprudência da Corte sustenta que a vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica é presumida, justificando medidas protetivas rigorosas. 7. Medidas cautelares alternativas à prisão foram corretamente descartadas pelas instâncias inferiores, dada a insuficiência dessas providências para garantir a ordem pública e a segurança da vítima, especialmente diante da reiteração delitiva do paciente. IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (AgRg no RHC n. 199.279/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Ressalte-se que a prisão preventiva, no presente caso, não se confunde com antecipação de pena, mas configura medida cautelar legítima, prevista no art. 312 do Código de Processo Penal, destinada a resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva (
periculum libertatis
), circunstância concretamente evidenciada nos autos.

O parecer ministerial, de forma fundamentada, manifestou-se pela denegação da ordem, reforçando a legalidade e a necessidade da medida extrema diante das circunstâncias fáticas e processuais verificadas.

A violência doméstica representa grave violação aos direitos humanos, afetando não apenas a dignidade e a integridade física e psicológica da vítima, mas também a própria estrutura social. Seu combate exige do Poder Judiciário resposta célere, firme e proporcional à gravidade da conduta, de modo a interromper ciclos de agressão e prevenir novas ocorrências.

A tutela efetiva da vítima não se limita à aplicação de sanções penais, mas requer a adoção de medidas cautelares adequadas, inclusive a segregação preventiva do agressor, quando demonstrado risco concreto à integridade física e à vida da ofendida.

Assim, a preservação da ordem pública, a efetividade das medidas protetivas e a salvaguarda da integridade das mulheres devem nortear a atuação jurisdicional, reafirmando o compromisso inafastável com a erradicação da violência doméstica e familiar.

Diante desse contexto, ausentes ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada e evidenciada a imprescindibilidade da custódia para a proteção da vítima e da ordem pública, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025